Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE COMPANHEIRA SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. REFORMA DA DECISÃO. LEGITIMIDADE PARA O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA. DIREITO SUCESSÓRIO NÃO ANALISADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, a qual deferiu pedido de remoção e revogou a nomeação da inventariante.
2. Fato relevante. A agravante, companheira sobrevivente do falecido, foi removida do encargo de inventariante. A união estável foi formalizada mediante escritura pública com pacto de separação total de bens. O juízo de primeiro grau entendeu ausente a legitimidade sucessória da companheira, afastando-a do exercício da inventariança.
3. Pedidos recursais. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo com manutenção como inventariante. Ao final, postula o provimento do recurso para reconhecimento de sua legitimidade como inventariante nos termos do art. 617, I, do CPC, bem como o reconhecimento de direito sucessório como herdeira necessária, conforme o Tema 809 do STF e jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companheira sobrevivente possui legitimidade para permanecer como inventariante quando a união estável foi formalizada com pacto de separação total de bens; e (ii) saber se o presente agravo de instrumento constitui via adequada para reconhecimento de direito sucessório da companheira como herdeira necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 617, I, do CPC estabelece como legitimado preferencial o cônjuge ou companheiro sobrevivente desde estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte. A ordem legal de preferência privilegia a companheira sobrevivente, independentemente de seus eventuais direitos sucessórios.
6. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder. A nomeação como inventariante pode recair sobre pessoa estranha à sucessão, conforme o art. 617, VIII, do CPC. A eventual ausência de direito à meação ou à sucessão não afasta a legitimidade preferencial da companheira sobrevivente para o exercício da inventariança.
7. Esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de não haver óbice ao exercício da inventariança pela companheira do de cujus, mesmo quando não figura como herdeira nem meeira do instituidor da herança.
8. Precedente: “(...) 1. Não há óbice para que a companheira do de cujus atue como inventariante, assumindo a qualidade de representante do espólio, ativa e passivamente, bem como a administração dos haveres, desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, ainda que não figure como herdeira nem meeira do instituidor da herança. 2. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, podendo, inclusive, ocorrer, a critério do juiz, a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão (artigo 617, inciso VIII, do CPC). 3. Nos termos do artigo 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a companheira sobrevivente figura como legitimada preferencial na ordem de quem deve exercer a inventariança. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (0737823-97.2020.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 21/01/2021.)
9. Impropriedade da via eleita para discussão sucessória. O pedido de reconhecimento do direito sucessório da companheira como herdeira necessária demanda dilação probatória aprofundada. 9.1. A análise dos efeitos patrimoniais da união estável pactuada sob regime de separação total de bens, a interpretação do testamento homologado e a verificação dos requisitos para eventual reconhecimento de direitos sucessórios constituem matérias complexas. A apreciação adequada deve ocorrer nos autos de origem, mediante contraditório amplo e produção das provas necessárias. O agravo de instrumento não se mostra como via adequada para o enfrentamento definitivo desta questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e manter a agravante como inventariante, nos termos do artigo 617, I, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A companheira sobrevivente possui legitimidade preferencial para o exercício da inventariança nos termos do art. 617, I, do CPC, independentemente da discussão acerca de seus eventuais direitos sucessórios. 2. O exercício da inventariança não se confunde com o direito de suceder, sendo possível a nomeação como inventariante de pessoa estranha à sucessão. 3. A discussão sobre direitos sucessórios decorrentes de união estável pactuada sob regime de separação total de bens demanda dilação probatória, devendo ocorrer nos autos de origem mediante contraditório amplo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 617, I e VIII; CC, art. 1.725 e art. 1.829, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1310394, 0737823-97.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 09.12.2020; TJDFT, 0704448-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 20.05.2025; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário (Tema 809/RG).